Tribunal: TJES
Processo: 5028077-57.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028077-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028077-57.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO

RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE CONTA PICPAY. MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO REALIZADA DE FORMA LIVRE PELA AUTORA. EQUÍVOCO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
FRANCISCA DOMINGOS VIEIRA SARTORIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, que assim decidiu:
“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.624,75 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), condenando os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral e material em dobro. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”
.

Em sede recursal (ID 12689108), a recorrente alega que sua irmã realizou um empréstimo junto ao 1º requerido, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na data de 06/05/2023, a ser recebido em sua conta PicPay. Destaca que em 07/05/2023 transferiu o dinheiro para sua irmã, contudo, se deparou com uma cobrança no valor de R$ 2.624,75 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), que alega ser indevida.

Contrarrazões nos ID’s 12689113 e 12689114.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. A meu ver, a autora/recorrente se equivocou no momento de repassar o valor recebido para sua irmã. Esclareço.

Em 06/05/2023 sua irmã realizou um empréstimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) junto ao 1º requerido, sendo disponibilizada a conta da autora para recebimento (ID 12689000). Com o valor em conta, a recorrente foi repassar a importância para a conta de sua irmã (ID 12689001), no entanto, ao transferi-lo a autora não utilizou o saldo em conta na carteira, mas sim o cartão de crédito de nº 5122 XXXX XXXX 3042, o que foi devidamente informado à mesma no ID 12689002 - Pág. 5.

Assim, ao invés de utilizar a modalidade PIX para transferir imediatamente o saldo em conta, a autora se valeu do PIX via cartão de crédito, originando a cobrança em questão. Assim, não há que se falar em cobrança indevida.

Quanto aos danos morais, ausente a conduta ilícita por parte dos requeridos, os requisitos configuradores não estão presentes, motivo pelo qual também é de se reconhecer a improcedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)